Tribunal: STF
Processo: RE 826981
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos, não contemplados na lista do SUS, para tratamento da patologia denominada Infertilidade de Causa Ovulatória, que impossibilita a concepção de uma gravidez natural. 
    O Juízo de origem concluiu que não existe política pública que contemple o tratamento integral e irrestrito de patologias relacionadas à reprodução humana, de modo que o fornecimento dos medicamentos não incluídos na lista do SUS situa-se entre as prestações cuja prioridade deve ser avaliada pelos gestores públicos quando da destinação de recursos na área da saúde.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 1°, III; 5°, LIV e LV; 6°; 196 e 226, § 7°, da mesma Carta. Sustenta-se, em suma, que o direito à saúde não
    “[...] se restringe apenas à garantia de assistência médica e hospitalar, abrangendo também a garantia de um tratamento que se mostre mais adequado às necessidades do paciente, a fim de oferecer os meios necessários à minimização de seu sofrimento e o respeito à sua dignidade, para a manutenção da saúde da autora, o que não pode ser ignorado em se tratando de assistência integral à pessoa, previsto na Carta Magna” (pág. 7 documento eletrônico 174).
    Ademais, afirma-se que 
    “o planejamento familiar é reconhecido como um direito de todo cidadão pelo art. 226, § 7º, da Constituição Federal, sendo regulamentado pela Lei n.º 9.263/1996, pela qual o Poder Público assumiu prestações de ordem variadas para permitir sua efetivação, inclusive na área da saúde” (pág. 9 do documento eletrônico 174).
    Por fim, ante a ausência de medicamentos equivalentes na lista do SUS, pleiteia-se a concessão dos fármacos indicados na inicial, tendo em vista a inequívoca demonstração de sua necessidade para o tratamento da enfermidade de que padece a recorrente.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedados em sede extraordinária. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 859.311-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - A questão debatida nos autos não alcança estatura constitucional, pois demanda prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como encontra óbice na Súmula 279/STF. Inadmissível, portanto, o recurso extraordinário.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 1.014.382-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 792.869-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.250.235/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.157.996/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 964.757/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.241.795-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.145.731-AgR/RN, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites legais
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator